Tribunal: TJMT
Processo: 0002864-37.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
APELANTE(S):
TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 87288/2017
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOCATÁRIO – EXCLUSÃO DA LIDE – BENFEITORIA NÃO ORIUNDA DA AÇÃO DO LOCATÁRIO – NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO NÃO INTERFERENTE NA POSSE DO IMÓVEL LEGITIMADA POR CONTRATO DE LOCAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONFIGURAÇÃO - BEM PÚBLICO - OCUPAÇÃO POR PARTICULAR – CONSTRUÇÃO AVANÇANDO A FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO – NECESSIDADE DE DESOBSTRUÇÃO PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE OBRA PÚBLICA - AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELO PODER PÚBLICO PARA INDENIZAÇÃO - NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO DO PARTICULAR PROVIDO, EM PARTE – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.
1. A ação reivindicatória é um dos direitos decorrentes da propriedade, e consiste na possibilidade da retomada do bem daquele que injustamente a possua ou a detenha (CC, art. 1.228).
2. Não há falar na legitimidade passiva do locatário se, da reintegração da faixa de domínio público irregularmente ocupada, não resultar a imprestabilidade do contrato locatício.
3. Ainda que o prolongamento da ocupação de imóvel público, por particular, não gere direito de propriedade, ou mesmo de manutenção na posse, não há desprezar a realidade demonstrada no caso concreto, em que o Poder Público previu a indenização pelas eventuais benfeitorias existentes na área objeto da lide, uma vez que avaliou e homologou o Laudo Técnico que estabeleceu o valor a ser pago a título de benfeitoria construída no imóvel e depositou em juízo o valor referente à avaliação.
4. A questão, a toda evidência, se enquadra na vedação ao venire contra factum proprium que proíbe o comportamento contraditório das partes na realização da sequência de atos procedimentais que compõem a cadeia processual.

APELANTE(S):
TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível, um interposto pela empresa Treze Administradora de Bens Ltda e Outros, e o outro, pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (cód. 334302-0), ajuizada pelo segundo Apelante, em face dos primeiros e dos respectivos locatários do imóvel em discussão, julgou procedente o pedido formulado na inicial, a fim de determinar a reintegração de posse do imóvel descrito na exordial ao Requerente, sem o pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas (fls. 300/302v).
Pelo referido ato sentencial, o Juízo a quo extinguiu o feito, sem resolução de mérito, no que tange aos locatários do imóvel objeto da reintegração, a empresa Doeler Distribuidora de Veículos Ltda e seus sócios, por declarar a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda de base.
Inconformados, Treze Administradora de Bens Ltda e Outros apelam, defendendo o dever de reforma da sentença invectivada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou para a condenação do Ente Fazendário ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas na faixa declarada de domínio público, determinando-se o levantamento, em seu favor, do depósito judicial efetuado (304/319).
Contrarrazões ao primeiro Apelo, apresentadas pela Fazenda Estadual, constam juntadas às fls. 337/345.
Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apela, pleiteando a modificação da decisão hostilizada, para manter a empresa locatária e respectivos sócios no polo passivo da demanda originária (346/352).
Foram apresentadas contrarrazões ao segundo Apelo, pela empresa Doeler Distribuidora de Veículos Ltda e seus sócios (fls. 356/358v)
Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra da Douta Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo parcial provimento do recurso interposto pelos proprietários do imóvel em referência, reconhecendo-lhes o direito à indenização, e pelo desprovimento do apelo do Ente Estadual (fls. 366/371).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (cód. 334302-0), julgou procedente o pedido formulado na inicial, a fim de determinar a reintegração de posse do imóvel descrito na exordial ao Requerente, sem o pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas, além de extinguir o feito, sem resolução de mérito, no que tange à empresa Doeler Distribuidora de Veículos Ltda e seus sócios, por declarar sua ilegitimidade passiva.
A ação de reintegração de posse tem por objeto parte do imóvel situado na Avenida da FEB, n. 1.330, Bairro Manga, onde estabelecida, à época, a empresa de nome fantasia Buritis Multimarcas.
Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de reintegração de posse, com pedido initio litis e inaudita altera pars, em desfavor das empresas Treze Administradora de Bens e Doeller Distribuidora de Veículos Ltda, bem como de seus respectivos sócios.
Deduziu o autor, para tanto, com fundamento no Decreto n. 1.252, de 16.07.2012, que a edificação erigida avançou em faixa de domínio público, existente ao longo da Avenida da FEB, e que necessária a desobstrução da área irregularmente ocupada, para possibilitar a obra de infraestrutura de transporte, visando à implantação do VLT – Veículo Leve sobre Trilhos.
A liminar foi concedida (fls. 153/154), sem ouvir a parte contrária, mediante prévia caução no valor de R$ 59.844,81 (cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos), referente à avaliação dada às benfeitorias, com depreciações, conforme Laudo Técnico de Avaliação (fls. 106/125).
Na sentença, o Juiz singular julgou procedente o pedido de reintegração e declarou a ilegitimidade passiva dos locatários, em relação a estes, extinguindo o feito, sem resolução do mérito.
Primeiramente, passo ao exame da aludida legitimação para compor o polo passivo da demanda, único ponto de irresignação do Estado de Mato Grosso.
Do Apelo do Estado de Mato Grosso
Pretende, o Estado de Mato Grosso, a modificação da decisão hostilizada, para manter a empresa locatária e respectivos sócios no polo passivo desta demanda.
Sobre a matéria em foco, trago à luz as seguintes disposições do Código Civil Brasileiro:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas
§ 2o São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.
§ 3o O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.
Das prescrições legais retrocitadas, extraem-se tanto a legitimação ativa, quanto a passiva, no que tange ao caso em referência, notadamente, do caput do artigo 1.228, que autoriza o proprietário a buscar reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha.
Logo, tem-se que, tanto o proprietário da titularidade imobiliária, objeto destes autos, quanto aquele que ocupa o ponto comercial, por força do contrato de locação, seriam, a princípio, partes legítimas a compor o polo passivo desta demanda, não fosse o fato de a presente questão cingir-se à extensão, declarada faixa de domínio público, sobre a qual se sustenta o avanço indevido. Logo, considerando-se que, da análise dos autos, não se extrai qualquer demonstração de que a demolição das benfeitorias ali estabelecidas ocasionaria prejuízo ao contrato locatício e, tampouco, que tais obras tenham sido provenientes de ação do locatário, tenho que este não é parte legítima para compor esta demanda, tal como fundamentado pelo Juízo de piso.
Com efeito, não prospera a tese recursal do Estado de Mato Grosso que, assim, deve ter seu recurso desprovido.
Do Recurso de Apelação de Treze Administradora de Bens Ltda e Outros
Atinente a este Apelo, como consignado no relatório, nele, os Recorrentes defendem o dever de reforma da sentença invectivada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou para a condenação do Ente Fazendário ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas na faixa declarada de domínio público, determinando-se o levantamento, em seu favor, do depósito judicial efetuado (304/319).
O local questionado encontra-se no município de Várzea Grande, consistindo numa via arterial, de alta mobilidade e acessibilidade, considerada prolongamento urbano do Rodovia Federal BR 070/163/364.
Dos documentos juntados aos autos, evidenciou-se o avanço de 70 (setenta) metros (fl. 150), sobre a área, declarada de domínio público, mediante o Decreto n. 1.252, de 16/07/2012.
Com efeito, não há falar no descabimento da pretensão de reintegração, remanescendo, apenas, a necessidade de aferir quanto ao dever, ou não, de o Estado de Mato Grosso responder pela indenização pretendida.
Sobre esse ponto, certo é que os laudos constantes dos autos silenciaram quanto ao tempo das edificações questionadas, sabendo-se, tão somente, que são anteriores a 2013, tempo da declaração do domínio público sobre a área, para fins de desapropriação.
Frise-se que, quanto ao terreno remanescente, não houve qualquer questionamento pelo Ente Público, de modo que incontroversa e, portanto, legítima a propriedade dos réus Treze Administradora de Bens Ltda e Outros.
Nessa quadra, quanto à área dita invadida, factível a conclusão no sentido da boa-fé da empresa Apelante que, possivelmente, desconhecia as limitações da faixa viária, o que afasta a tese de mera detenção e, pois, justifica a indenização pelas benfeitorias antes implementadas, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.
Anote-se que a parcela do imóvel objeto da imissão na posse foi voluntariamente desocupado e, pelas razões expostas, tomando como base as circunstâncias do caso concreto, homologo o valor assinalado pelo perito às fls. 106/128.
Ademais, extrai-se do Acordo de Cooperação Técnica, entabulado entre o Estado de Mato Grosso e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT, acostado às fls. 27/37, que já era previsto no custeio das obras o pagamento de indenização pela posse de benfeitorias, mesmo em caso de ocupação irregular.
Afinal, do referido acordo se extrai a seguinte consideração (fl. 27):
"(...) CONSIDERANDO que a execução das referidas obras exigirá a desapropriação total e/ou parcial de grande número de imóveis urbanos situados às margens das avenidas Miguel Sutil, Fernando Correia e da FEB, bem como a indenização e/ou reassentamento de famílias que detenham a posse de benfeitorias que porventura ocupem irregularmente a faixa de domínio da rodovia federal nesta região. (...)"
Além disso, a Cláusula Segunda, II, "c", do aludido Acordo, estabeleceu, ainda, que constituem obrigações do Estado de Mato Grosso custear e efetuar, pela via administrativa ou judicial, o pagamento das indenizações relativas às desapropriações e/ou indenizações (fl. 29).
Como se verifica, o Poder Público previu a indenização pelas eventuais benfeitorias existentes na área objeto da lide e, a propósito, avaliou o imóvel mediante o Laudo Técnico, que estabeleceu o valor a ser pago a título de benfeitoria construída.
Posteriormente, homologou o referido laudo, conforme se vê do documento aportado à fl. 145, não ultimando, entrementes, a caução judicial determinada liminarmente.
Ao analisar caso semelhante, esta Egrégia Terceira Câmara Cível decidiu:
APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - OCUPAÇÃO POR PARTICULAR - AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELO PODER PÚBLICO PARA INDENIZAÇÃO - NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO DESPROVIDO.
1. A ocupação de bem público por terceiro é sempre precária, caracterizando mera detenção, sendo certo que os atos de permissão ou tolerância não induzem posse.
2. Todavia, no caso, o Poder Público previu a indenização pelas eventuais benfeitorias existentes na área objeto da lide, tanto que avaliou o imóvel mediante o Laudo Técnico, estabelecendo o valor a ser pago a título de benfeitoria construída. Posteriormente, além de homologar o referido Laudo Técnico, depositou em juízo o valor referente à avaliação.
3. Como se vê, a questão, a toda evidência, se enquadra na vedação ao venire contra factum proprium que proíbe o comportamento contraditório das partes na realização da sequência de atos procedimentais que compõe a cadeia processual.
(Ap 70205/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 29/09/2015).
Na ocasião, acompanhei o voto da eminente Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro que, em seu voto condutor, consignou:
(...) a questão, a toda evidência, ainda se enquadra na vedação ao venire contra factum proprium que proíbe o comportamento contraditório das partes na realização da sequência de atos procedimentais que compõe a cadeia processual. Esse excerto latino, amplamente reconhecido pela doutrina civilista, “proíbe o comportamento contraditório decorrente da cláusula geral de boa-fé e também da proteção da confiança legítima” [In NERY, Nelson. Código Civil Comentado, Revista dos Tribunais, 8 ed., p. 547].
No mesmo sentido: (Ap 70209/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 15/09/2015, publicado no DJE 23/09/2015).
Posteriormente, em caso concreto de idênticas circunstâncias, de igual modo decidi. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - OCUPAÇÃO POR PARTICULAR - AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELO PODER PÚBLICO PARA INDENIZAÇÃO - NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO IMPROVIDO.
Ainda que o prolongamento da ocupação de imóvel público, por particular, não gere direito de propriedade, ou mesmo de manutenção na posse, não se pode desprezar a realidade demonstrada no caso concreto, em que o Poder Público previu a indenização pelas eventuais benfeitorias existentes na área objeto da lide, uma vez que avaliou e homologou o Laudo Técnico que estabeleceu o valor a ser pago a título de benfeitoria construída no imóvel, e depositou em juízo o valor referente à avaliação.
A questão, a toda evidência, se enquadra na vedação ao venire contra factum proprium que proíbe o comportamento contraditório das partes na realização da sequência de atos procedimentais que compõem a cadeia processual.
(N.U 0010428-04.2013.8.11.0002, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 02/02/2016)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE GARANTIA CELEBRADO POR PARTES DISTINTAS DAQUELAS QUE AJUSTARAM O CONTRATO PRINCIPAL. COMPORTAMENTO INICIAL QUE VINCULOU O ATUAR NO MESMO SENTIDO OUTRORA APONTADO. QUEBRA DA CONFIANÇA. RESPONSABILIDADE. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM).
(...) 6. Deve-se, portanto, atribuir função econômico-individual ao ajuste, sobretudo diante da redação do art. 422 e do parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil de 2002, os quais impõe aos negócios jurídicos - mesmo àqueles constituídos antes da entrada em vigor deste diploma, a obediência à cláusula geral de ordem pública da boa-fé objetiva, a qual, por sua vez, sujeita ambos os contratantes à recíproca cooperação a fim de alcançar o efeito prático que justifica a própria existência do contrato. Sobretudo, também, porque a ninguém é dado vir contra o próprio ato, proibindo-se o comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium).
7. De fato, o nemo potest venire contra factum proprium ''veda que alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial" (TEPEDINO, Gustado; Barboza, Heloisa Helena; e Moraes, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20) e, na presente hipótese, o comportamento inicial da recorrente (celebração do contrato de garantia quanto ao cumprimento do contratado de fornecimento de microcomputadores) gerou a expectativa justificada da recorrida de que aquela prosseguiria atuando na direção outrora apontada. (...).
(REsp 1217951/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado em 17/02/2011, DJe 10/03/2011). (destaquei)

Acerca do tema, trago ao lume, ainda, a jurisprudência pátria:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR DURANTE SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. ACESSÕES QUE CONSTITUEM FRUTO DO TRABALHO DA FAMÍLIA POR LONGOS ANOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
A ocupação de bem público por terceiro é sempre precária, caracterizando mera detenção, sendo certo que os atos de permissão ou tolerância não induzem posse.
Levando-se em conta que a inexistência de má-fé na ocupação do imóvel, reconhecida pelo d. Juízo a quo, e sequer questionada pelos demandados em sede recursal, reconhece-se o direito à indenização das acessões e benfeitorias que representam o trabalho da família durante vários anos, devendo o respectivo quantum ser apurado em liquidação.
(TJDF - Acórdão n.621498, 20060110783874APC, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 08/08/2012, publicado no DJE: 26/09/2012, pág. 81).
Assim, não é cabível o comportamento contraditório do Apelante, que, como bem acentuado pelo Magistrado singular, efetuou a avaliação das benfeitorias, para fins de indenização referente à área desapropriada e, agora, se recusa a pagar o valor das benfeitorias.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e PROVEJO o Apelo manejado pela Treze Administradora de Bens Ltda e Outros, para determinar o pagamento da indenização a seu favor, conforme o Termo de Avaliação homologado à fl. 145 destes autos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. E OUTROS.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR